Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701371-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA, EDNA MARIA LIMA DE SOUSA AGRAVADO: MARCELLE FERNANDES GONCALVES D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem (ID 58733315), constatei que foi decretada a interdição do agravante para todos os atos da vida civil. Desta forma, determino a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator